Tribunal: TJMT
Processo: 1028127-29.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028127-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINCON ALEXANDRE FRAGA - CPF: 197.048.718-64 (EMBARGANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO -
OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para corrigir erro material.

Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lincon Alexandre Fraga contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 1028127-29.2017.8.11.0041 então interposto em face do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais o embargante alega que na sessão de julgamento do dia 11/02/2020, após os debates, restou decidido que fosse encaminhado ofício ao e. Tribunal Regional Eleitoral acerca da dúvida da
“validade do documento de justificativa eleitoral como comprovante”
.

Aduz que não fora anexado
qualquer ofício ou resposta do TRE, nem tampouco apresentado nenhum ofício ou resposta pelo Exmo. Desembargador 1º Vogal, em sessão
, razão pela qual se revela omisso o acórdão embargado.

Sustenta que não restou cumprida a determinação tomada em sessão, cuja finalidade era justamente verificar se o documento apresentado pelo embargante à Comissão de Concurso, ou seja, a justificativa eleitoral, poderia suprir/substituir o documento intitulado “comprovante de votação”, exatamente a tese sustentada pelo impetrante/embargante.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (págs.01/02-id.n.

73640954).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (pág.86 – id.n.74847458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por Lincon Alexandre Fraga contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível por ele outrora interposto.

Extrai-se dos autos que o embargante participou do certame público regido pelo Edital n.
001/2017/SEGES/SESP/POLITEC
, destinado aos cargos efetivos de Papiloscopista e de Técnico em Necropsia, restando aprovado na primeira (1ª), segunda (2ª) e terceira (3ª) fases, entretanto,
foi eliminado na fase de investigação social (4ª fase), pelo fato de estar em desconformidade com o item 16.4, alíneas
d
” e “
e
” do edital,
que preveem a apresentação de
“fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão em cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais
” (
alínea “d”
) e
“fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral”.
(alínea

“e”)
.

(pág.01 – id 9223675)

Extrai-se, também, que o documento que o embargante fez uso na 4ª fase, qual seja,
Requerimento de Justificativa Eleitoral, não especifica o ano da eleição, bem como adverte que “
Não Vale Como Certidão de Quitação Eleitoral
”
,
o que vai contra a regra do edital - item 16.4, alínea “
d
"
, pois o correto seria apresentar a certidão de quitação eleitoral exigida no certame (pág.01 – 9223672; pág.01 – id 9223675).

Constata-se que a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, que julgou o recurso administrativo interposto pelo embargante, atesta em seu parecer que o candidato enviou a “
declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego
”, previsto no item 16.4, alínea “e” do edital, porém, apresentou a justificativa eleitoral sem o ano preenchido, concluindo pelo indeferimento
“por ausência da apresentação tempestiva da documentação exigida”
. (pág.02 – id. 9223676).

Impetrado mandado de segurança contra o ato que o eliminou na fase de investigação social do certame, foi denegada a ordem pelo juízo
a quo
, levando à interposição de recurso de apelação, o qual, por ter sido desprovido à unanimidade pelo colegiado, gerou os presentes aclaratórios.

Neste último recurso, o embargante defende omissão no acórdão, porquanto não foi anexado quaisquer ofícios ou resposta do Tribunal Regional Eleitoral, bem como nenhum ofício ou resposta do 1º vogal, conforme discutido na sessão de julgamento de 11/02/2020.

Pois bem.

Tem-se que os embargos foram opostos sob a nítida pretensão de rediscussão da matéria alegada e aventada pelo acórdão objurgado e reanálise da prova, pretendendo a modificação do julgado.

Os embargos de declaração são cabíveis quando na sentença ou no acórdão houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador e também para reparo de erro material (artigo 1022 do CPC), o que não se configura no acórdão recorrido.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Colenda Câmara acerca da suposta ilegalidade na 4ª fase (investigação social) do certame público, visto que o embargante deixou de apresentar os documentos exigidos no
item 16.4, alíneas “
d
” e “
e
” do Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

Imperioso ressaltar que a jurisprudência do STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas.

Ademais, verifica-se que, após vista dos autos, o 1º Vogal acompanhou o voto desta relatora na sessão de julgamento de 11/02/2020 sem qualquer ressalva (pág.76-id.n.71250953).

Dessa forma, a alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

(...) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/04/2019) g.n.

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que se mostra descabida a arguição de vício no acórdão, uma vez que ao contrário do que alega o embargante, a matéria restou ali devidamente analisada e decidida.

Verdadeiramente, o que busca a embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quando decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Desta feita, entendo que não houve omissão no julgamento do apelo, logo, deve-se valer o embargante das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021